Tribunal: TRF3
Processo: 5004479-44.2023.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
181/575)

5004479-44.2023.4.03.6104

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004479-44.2023.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: AUREA RODRIGUES MOCO, VANESSA RODRIGUES MOCO PEDROSO

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL SILVIO DOS SANTOS SILVA - SP431867-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENOS DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO OCUPANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade das cobranças de taxas de ocupação incidentes sobre imóvel de propriedade da União inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP no 7071.0103004-7, relativas aos exercícios de 2022 e 2023. A União sustenta que a majoração decorreu de correção cadastral do imóvel e que o ocupante teria sido previamente notificado em procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a majoração da taxa de ocupação decorrente de revisão do valor do domínio pleno do imóvel quando não comprovada a efetiva notificação prévia do ocupante acerca do procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização da taxa de ocupação com base no valor do domínio pleno do imóvel, sendo dispensada a notificação prévia apenas quando se tratar de mera atualização monetária.

Quando a majoração decorre de reavaliação do valor do domínio pleno ou de alterações cadastrais relevantes do imóvel, configura-se revisão da base de cálculo, hipótese que exige a prévia ciência do interessado e a possibilidade de manifestação no procedimento administrativo, em observância ao art. 28 da Lei no 9.784/1999.

A mera expedição de notificação administrativa não comprova a efetiva ciência do ocupante, sendo necessária demonstração de que a comunicação foi regularmente recebida ou de que o interessado teve acesso ao procedimento administrativo.

A ausência de comprovação da notificação prévia configura violação ao contraditório e à ampla defesa, o que invalida o procedimento administrativo e impõe a nulidade dos lançamentos da taxa de ocupação.

A Lei no 14.011/2020 não afasta a exigência de notificação prévia quando há revisão da base de cálculo da taxa de ocupação, pois se trata de garantia procedimental inerente ao processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão do valor do domínio pleno do imóvel que implique majoração da taxa de ocupação exige prévia notificação do ocupante e oportunidade de manifestação no processo administrativo.

A mera expedição de notificação administrativa, sem comprovação da efetiva ciência do interessado, não satisfaz o contraditório e invalida o procedimento de revisão cadastral.

A Lei no 14.011/2020 não afasta a necessidade de notificação prévia quando a majoração da taxa de ocupação decorre de alteração da base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 28; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.150.579/SC (Tema 451, Repetitivo); TRF3, ApCiv no 5001194-43.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 03.02.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004479-44.2023.4.03.6104

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL SILVIO DOS SANTOS SILVA - SP431867-A

APELADO: AUREA RODRIGUES MOCO, VANESSA RODRIGUES MOCO PEDROSO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Espólio de Áurea Rodrigues Moço em face da União, objetivando a anulação da cobrança das taxas de ocupação incidentes sobre o imóvel inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP sob n° 7071.0103004-7, relativos ao exercício de 2022 e 2023.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a cobrança da taxa de ocupação majorada, referente ao imóvel objeto do RIP 7071.0103004-70, relativas ao exercício de 2022 e 2023 (ID 327758714).

A União interpôs agravo de instrumento, o qual foi julgado desprovido.

Na sentença, o pedido foi julgado procedente para anular os lançamentos vinculados ao imóvel inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP sob n° 7071.0103004-7, relativos aos exercícios de 2022 e 2023. Condenou-se a União, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC (ID 327758729).

A União apelou, sustentando, em síntese, que:

a) a SPU/SP revisou o cadastro do imóvel objeto desta lide, que se encontrava equivocado no que tange aos logradouros de situação do imóvel, pois constavam logradouros genéricos, que remontavam ao momento de antes da urbanização da região e, assim, foram corrigidos os valores efetivamente devidos a título de taxa de ocupação que têm como base de cálculo o valor do domínio pleno do terreno;

b) a parte autora foi devidamente notificada em âmbito administrativo sobre a correção cadastral em questão, através da Notificação no 166/2018, em observância ao disposto no art. 28 da Lei no 9.784/99;

c) ainda que se entenda que as normas que regiam a questão, no passado, vedavam aumentos acima da inflação sem contraditório administrativo, a Lei no 14.011/2020 mudou esse panorama, autorizando aumentos acima da inflação, sem prévia notificação administrativa, a partir do ano de 2020.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Consta dos autos que o autor, ora apelado, é ocupante de imóvel de propriedade da União, localizado na Rua Almirante Vivaldo Cheola, 357, Quadra 02, Lote 08, Chico de Paula, em Santos, inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP n° 7071.0103004-70.

A controvérsia cinge-se à validade da majoração das taxas de ocupação incidentes sobre imóvel situado em terreno de marinha, decorrente da atualização do valor do domínio pleno.

O artigo 1o do Decreto-lei no 2.398/87 permite que o Serviço de Patrimônio da União (SPU) proceda à atualização anual do valor da taxa de ocupação, calculada sobre o valor do domínio pleno do imóvel, sendo que, em caso de mera atualização monetária, fica dispensada a notificação prévia do ocupante, já no caso de reavaliação do valor de mercado, hipótese dos autos, exige-se ciência prévia do interessado.

No caso em apreço, conquanto a União informe que após a atualização cadastral houve o encaminhamento da Notificação no 166/2018, de 17/10/2018, tanto para o endereço do imóvel quanto para o endereço de cadastro, verifica-se que não há comprovação de que o apelado tenha realmente sido notificado. Com efeito, a mera expedição da notificação não comprova, por si só, a ciência do interessado.

A respeito da questão, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 451/STJ. ATO ADMINISTRATIVO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por Votorantim Cimentos S/A, para anular lançamentos de taxa de ocupação referentes ao imóvel de RIP no 6371.0000004-27, relativos aos exercícios de 2016 a 2022, e determinar a restituição dos valores pagos entre 2016 e 2020. O juízo de origem entendeu que a Secretaria do Patrimônio da União (SPU) revisou o valor do domínio pleno do imóvel sem instaurar o devido processo administrativo, violando o art. 28 da Lei no 9.784/99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao anular lançamentos de 2016 a 2022; (ii) estabelecer se a majoração da taxa de ocupação promovida pela SPU configurou mera atualização monetária, dispensando contraditório, ou verdadeira revisão do valor do domínio pleno, exigindo a prévia notificação do administrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau não é ultra petita, pois o pedido da autora abrangeu não apenas a restituição de valores pagos, mas também a declaração de inexigibilidade e suspensão de cobranças futuras, de modo que a anulação dos lançamentos de 2016 a 2022 respeitou os limites da demanda, conforme arts. 141 e 492 do CPC/2015.

A atualização anual da taxa de ocupação é autorizada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/87, mas, à luz do art. 28 da Lei no 9.784/99, a Administração deve notificar previamente o interessado quando o ato administrativo impuser deveres ou restrições.

As modificações promovidas pela SPU extrapolam a mera atualização monetária, pois alteraram elementos cadastrais substanciais do imóvel -- testadas, endereço e características físicas --, resultando em majoração expressiva da base de cálculo, o que configura verdadeira revisão do valor do domínio pleno.

O precedente do STJ no Tema 451 (REsp 1.150.579/SC) não se aplica, pois a tese ali firmada limita-se a hipóteses de simples recomposição monetária, sem alteração da base de cálculo.

A ausência de prévia intimação do ocupante invalida o procedimento administrativo, impondo a nulidade dos lançamentos da taxa de ocupação, em observância ao contraditório e à ampla defesa (Lei no 9.784/99, art. 28).

Mantida a sentença, majoram-se os honorários advocatícios em 2% a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A anulação de lançamentos tributários relativos a períodos posteriores ao pleito inicial não configura julgamento ultra petita quando necessária à efetividade do pedido de afastamento de cobrança indevida.

A revisão do valor do domínio pleno do imóvel, que altera a base de cálculo da taxa de ocupação, exige prévia intimação do interessado e observância do contraditório, conforme o art. 28 da Lei no 9.784/99.

A tese firmada no Tema 451/STJ aplica-se apenas às hipóteses de mera atualização monetária da taxa de ocupação, sendo inaplicável quando há alteração cadastral ou revisão de valor venal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 141, 492 e 85, §11; Lei no 9.784/1999, art. 28; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; Lei no 9.636/1998, art. 11-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.150.579/SC (Tema 451, Repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.163.027/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.06.2017; TRF3, ApCiv no 5002061-46.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 31.08.2023; TRF3, ApReeNec no 5001229-13.2017.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 30.08.2019.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001194-43.2023.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 03/02/2026, DJEN DATA: 06/02/2026)” (grifei)

Registre-se, ainda, que a invocação da Lei no 14.011/2020 não afasta a necessidade de notificação prévia quando há revisão da base de cálculo da taxa de ocupação, por se tratar de garantia procedimental que decorre do próprio processo administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 451.

Logo, a r. sentença deve ser mantida tal como lançada.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERRENOS DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. REVISÃO DO VALOR DO DOMÍNIO PLENO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO OCUPANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DOS LANÇAMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade das cobranças de taxas de ocupação incidentes sobre imóvel de propriedade da União inscrito no Registro Imobiliário Patrimonial – RIP no 7071.0103004-7, relativas aos exercícios de 2022 e 2023. A União sustenta que a majoração decorreu de correção cadastral do imóvel e que o ocupante teria sido previamente notificado em procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a majoração da taxa de ocupação decorrente de revisão do valor do domínio pleno do imóvel quando não comprovada a efetiva notificação prévia do ocupante acerca do procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1o do Decreto-Lei no 2.398/1987 autoriza a atualização da taxa de ocupação com base no valor do domínio pleno do imóvel, sendo dispensada a notificação prévia apenas quando se tratar de mera atualização monetária.

Quando a majoração decorre de reavaliação do valor do domínio pleno ou de alterações cadastrais relevantes do imóvel, configura-se revisão da base de cálculo, hipótese que exige a prévia ciência do interessado e a possibilidade de manifestação no procedimento administrativo, em observância ao art. 28 da Lei no 9.784/1999.

A mera expedição de notificação administrativa não comprova a efetiva ciência do ocupante, sendo necessária demonstração de que a comunicação foi regularmente recebida ou de que o interessado teve acesso ao procedimento administrativo.

A ausência de comprovação da notificação prévia configura violação ao contraditório e à ampla defesa, o que invalida o procedimento administrativo e impõe a nulidade dos lançamentos da taxa de ocupação.

A Lei no 14.011/2020 não afasta a exigência de notificação prévia quando há revisão da base de cálculo da taxa de ocupação, pois se trata de garantia procedimental inerente ao processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão do valor do domínio pleno do imóvel que implique majoração da taxa de ocupação exige prévia notificação do ocupante e oportunidade de manifestação no processo administrativo.

A mera expedição de notificação administrativa, sem comprovação da efetiva ciência do interessado, não satisfaz o contraditório e invalida o procedimento de revisão cadastral.

A Lei no 14.011/2020 não afasta a necessidade de notificação prévia quando a majoração da taxa de ocupação decorre de alteração da base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.784/1999, art. 28; Decreto-Lei no 2.398/1987, art. 1o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.150.579/SC (Tema 451, Repetitivo); TRF3, ApCiv no 5001194-43.2023.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão